Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735389-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPACOES LTDA, KESIA DE ALMEIDA PAZ, FADI FAYEZ FARAJ APELADO: KESIA DE ALMEIDA PAZ, RITA MARQUES DA SILVA, PEDRO VALENTIM SILVA, PEDRO LEONARDO SILVA, FADI FAYEZ FARAJ, SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 75471120 e documentos que a acompanham, o escritório de advocacia ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS, por meio do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF n. 34.163, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado por SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 72487149). Para fins de efetiva ciência do mandante quanto à renúncia ao mandato, foi juntada aos autos a devida notificação extrajudicial (IDs 75471126 e 75471128). Observado o comando legal, em conformidade ao art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, de modo que o mandante tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual, sobressai ser direito do advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo. No caso, é dispensada a intimação do mandante para a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do colendo STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Pelo exposto, retornem os autos à Secretaria da Turma para, assim que constituído novo patrono pela autora reconvinda, ou transcorrido o prazo previsto no art. 112, §1o, do CPC, promover, neste processo, o descadastramento do escritório de advocacia ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS. Cumpra-se. Sem prejuízo, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 74996943, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator